Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR DISTRITAL. FALECIMENTO. PENSÃO CIVIL POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. FILHA INVÁLIDA. GRADUAÇÃO. CASAMENTO. MATERNIDADE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PATERNO PARA OS FINS PROPOSTOS. DIREITO NÃO RECONHECIDO.
1. O art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê o direito da filha inválida ao recebimento de pensão civil temporária, ou seja, enquanto durar a invalidez.
2. A gênese da previsão do direito ao pensionamento civil da filha em relação ao genitor falecido prende-se à circunstância de efetiva existência de dependência desde a mais tenra idade, sem quebra de vínculo, de modo que tal incapacidade impede a regular instrução da pessoa, sua graduação, eventual casamento ou a experiência da maternidade.
3. A filha que se gradua no ensino superior, se casa e experimenta a maternidade, dedicando-se à vida de casada por quase uma década, quebra o vínculo de dependência com o genitor para fins de recebimento da pensão civil, ainda que venha a residir com o servidor falecido no final de sua vida.
4. Deu-se provimento à remessa necessária para julgar o pedido improcedente.